Tribunal: STF
Processo: ADI 2534
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
 COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ORGANIZAÇÃO DO PARQUET
ESTADUAL - REQUISIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PROCURADOR-GERAL.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR. PRERROGATIVAS DE FORO.
EXTENSÃO AOS MEMBROS INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INADMISSIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, DISPUTA E EXERCÍCIO DE CARGO
 ELETIVO. NECESSIDADE DE LICENÇA PRÉVIA. AFASTAMENTO PARA O
DESEMPENHO DE FUNÇÕES NO EXECUTIVO FEDERAL E ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A competência outorgada ao Procurador-Geral de
Justiça para requisitar servidores públicos, por prazo não superior
a 90 (noventa) dias, estando subjacente o caráter cogente da cessão,
 envolve imposição indevida de condições de governabilidade ao Chefe
 do Poder Executivo local, a quem cabe a direção superior da
administração estadual. Violação aos artigos 84, II e VI; e 61, §
1º, II, c, da Constituição Federal.
2.      As prerrogativas de foro dos
 membros do Ministério Público, em atividade, retratam garantias
dirigidas à instituição como forma de viabilizar, em plenitude, a
independência funcional do Parquet (CF, artigo 127, § 1º). Não se
destinam a quem exerceu o cargo ou deixou de ocupá-lo. Inaceitável a
 extensão da excepcionalidade aos inativos.
3.      A filiação
político-partidária, a disputa e o exercício de cargo eletivo pelo
membro do Ministério Público somente se legitimam acaso precedida de
 afastamento de suas funções institucionais, mediante licença.
Precedentes. Interpretação conforme a Constituição dos dispositivos
da norma legal que regula a matéria.
4.      Incabível a imposição de
restrições à concessão do afastamento do membro do Parquet para o
exercício de atividade política, como não estar respondendo a
processo disciplinar, cumprindo o estágio probatório ou, ainda, não
reunir as condições necessárias à aposentadoria.
5.      O afastamento
de membro do Parquet para exercer outra função pública viabiliza-se
apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração superior
 do próprio Ministério Público. Inadmissibilidade da licença para o
exercício dos cargos de Ministro, Secretário de Estado ou seu
substituto imediato.
        Medida cautelar deferida em parte.